Tribunal: TJDFT
Processo: 0727097-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO.

Correta a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que as rubricas referentes ao exercício do cargo em comissão, de natureza transitória, não devem integrar a base de cálculo do título exequendo, haja vista que possuem tabela própria de reajuste, a qual não incide sobre o vencimento.